Tribunal: TJMT
Processo: 1020207-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020207-25.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO HENRIQUE ORTIZ JUNIOR - CPF: 293.788.758-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (EMBARGANTE), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (EMBARGADO), ARROZEIRA SOMAR LTDA - CNPJ: 05.517.647/0001-09 (EMBARGADO), FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP - CNPJ: 00.155.593/0001-65 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020207-25.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1020207-25.2020.8.11.0000 - Classe 206 - CNJ) – NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1020207-25.2020.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, confirmando a decisão monocrática que não conheceu do respectivo agravo de instrumento por considerá-lo intempestivo
(cf. Id. no 94838481).

O embargante sustenta a omissão do acórdão embargado em relação à forma de contagem dos prazos processuais no processo recuperacional, porque, segundo argumenta, “
a questão da tempestividade, por ser matéria de ordem pública, pode ser definida a qualquer momento do processo, inclusive em âmbito de Agravo Interno
”, e insiste em que o prazo à interposição do agravo de instrumento deve ser computado em dias úteis, eis que “
a Lei de Recuperação Judicial e Falências não prevê qualquer alteração nos prazos processuais, especificamente aos recursais.
(...)
. Dessa maneira, o artigo 189, da Lei 11.101/05 não possui o condão de alterar a aplicação do Código de Processo Civil no que diz respeito ao cômputo dos prazos recursais, ante o que determina os artigos 219, parágrafo único, cumulado com o artigo 1.003, §5o do CPC
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos declaratórios, para seja sanada a omissão apontada. Pré-questiona, ao final, a matéria recursal (cf. Id. no 96562472).

As embargadas ofertaram contrarrazões de Id. no
99492080
, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Inexiste omissão no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal, inclusive porque o queixume do embargante sequer se atém ao que restou decidido no caso,

O não conhecimento da discussão em torno da forma de contagem dos prazos no processo recuperacional não decorreu do “momento” em que a questão foi arguida, como sugere o embargante “
por ser matéria de ordem pública, pode ser definida a qualquer momento do processo, inclusive em âmbito de Agravo Interno
”, e, sim, porque, conforme demonstrado com o histórico traçado acerca da questão nesta RJ, a matéria já foi objeto de decisão nos autos, sendo, portanto, incabível rediscuti-la e revisar o que foi decidido anteriormente, conforme, aliás, restou destacado no voto condutor do acórdão ao dispor que:

“Friso, nesse sentido, que, ao dizer que “não há mais espaço à discussão acerca da forma de computo dos prazos vinculados a este processo recuperacional”, a decisão agravada está sendo bastante literal, pois, em relação à matéria, operou-se a preclusão consumativa, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal, e, inclusive, porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes.”

Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a preclusão consumativa sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo, e mais importante, inadmissível rever e modificar o quadro decisório definido anteriormente nos autos (CPC, art. 505). Ou seja, em outras palavras, “
não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes.
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCORPORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA PELO RECORRENTE. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional’ (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020). 2. Uma vez reconhecida a preclusão da matéria relativa à ilegitimidade passiva da parte, o exame das demais questões correlatas ao tema, arguidas no agravo de instrumento, ficou prejudicado, não havendo que se falar em omissão. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1027166/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. (...). 4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matéria de ordem pública ‘podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno’ (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (
STJ - QUARTA TURMA -
AgInt no REsp 1841515/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. SEGUNDA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia consiste em definir a ocorrência, ou não, de preclusão consumativa no tocante ao prazo prescricional. 2. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - TERCEIRA TURMA -
AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Sobre o pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022